Tribunal: TJES
Processo: 0000222-82.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a absolvição do réu; (ii) determinar a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (iii) definir se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

4- A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram o réu em atitude suspeita e apreenderam com ele entorpecentes e dinheiro em notas fracionadas.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais prestados em juízo como meio de prova idôneo para embasar a condenação, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.

6- A configuração do crime de tráfico não exige a comprovação do efetivo comércio da substância, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como o fato de trazer consigo drogas para comercialização.

7- O envolvimento de adolescente no delito é evidenciado pelo contexto fático e pelos depoimentos policiais. O Boletim Unificado comprova a identidade do adolescente por meio da certidão de nascimento, atendendo ao entendimento fixado no REsp 1619265/MG (Tema 1030/STJ).

8- A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva e incide sempre que o tráfico envolve ou atinge criança ou adolescente.

9- O regime inicial fechado é corretamente fixado em razão da reincidência do réu, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que o regime inicial não está vinculado exclusivamente ao quantum da pena, podendo ser agravado por circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, salvo demonstração de parcialidade.

2- A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando há prova da participação de menor no tráfico, sendo suficiente a sua identificação formal no Boletim de Ocorrência.

3- A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu, independentemente do quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07/04/2020, DJe 18/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-82.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR MARTINS BONATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a absolvição do réu; (ii) determinar a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (iii) definir se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de tráfico de drogas resta demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

4- A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram o réu em atitude suspeita e apreenderam com ele entorpecentes e dinheiro em notas fracionadas.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais prestados em juízo como meio de prova idôneo para embasar a condenação, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.

6- A configuração do crime de tráfico não exige a comprovação do efetivo comércio da substância, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como o fato de trazer consigo drogas para comercialização.

7- O envolvimento de adolescente no delito é evidenciado pelo contexto fático e pelos depoimentos policiais. O Boletim Unificado comprova a identidade do adolescente por meio da certidão de nascimento, atendendo ao entendimento fixado no REsp 1619265/MG (Tema 1030/STJ).

8- A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva e incide sempre que o tráfico envolve ou atinge criança ou adolescente.

9- O regime inicial fechado é corretamente fixado em razão da reincidência do réu, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que o regime inicial não está vinculado exclusivamente ao quantum da pena, podendo ser agravado por circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, salvo demonstração de parcialidade.

2- A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando há prova da participação de menor no tráfico, sendo suficiente a sua identificação formal no Boletim de Ocorrência.

3- A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu, independentemente do quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Código Penal, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07/04/2020, DJe 18/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VICTOR MARTINS BONATTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (id. 11938542).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11938544). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 12548749).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR MARTINS BONATTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (id. 11938542).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11938544). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 12548749).

De acordo com a denúncia,
“(...) no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 21h00min, em via pública, nas proximidades da Avenida dos Coqueiros, bairro Lagoa de Carapebus, município de Serra/ES, o ora Denunciado, PAULO VICTOR MARTINS BONATTO L, na companhia do adolescente Victor Ignacio Brito Amancio, consciente e voluntariamente, trazia consigo, 31 (trinta e uma) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, 08 (oito) buchas da substância entorpecente conhecida como ”maconha” e vendeu outras duas buchas da mesma substância , em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, também estava em seu poder, a quantia de R$ 726 (setecentos e vinte e seis reais) em espécie, sendo certo que as substâncias entorpecentes eram destinadas a comercialização ilícita, conforme Boletim Unificado nº 53639155, Formulário de cadeia de custódia nº 0759802 e 0750899, Auto de apreensão de fls. s/n e Auto de constatação provisório às fls. s/n)(...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos, mormente pelos depoimentos dos agentes da Polícia Militar, que narram de forma clara e segura a descrição dos fatos.

O policial militar Sidney de Oliveira Honório relatou em Juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu e o adolescente em atitude suspeita, próximo a um bar, no momento em que o menor entregou certa quantia de dinheiro ao réu. Disse que na abordagem descobriram se tratar de venda de substância entorpecente.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Saymo Souza Nascimento que confirmou que perceberam o réu em atitude suspeita trocando alguns objetos, sendo feita a abordagem e apreendidos com o réu uma quantia em dinheiro em notas fracionadas e entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Também não prospera o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei n. 11.340/06.

O envolvimento do menor é demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e foram ouvidos em Juízo, confirmando que, pelo contexto fático, o réu estava vendendo o entorpecente para o adolescente, que foi abordado já na posse da droga.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Vale registrar que o menor foi conduzido à Delegacia e devidamente identificado, constando do Boletim Unificado a sua certidão de nascimento e a sua idade, qual seja, 15 anos.

Assim, incabível o pretendido afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da lei n. 11.340/06 que é de natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas envolve ou atinge criança ou adolescente.

Por fim, correta a fixação do regime fechado em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.